Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712201-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZIL TOWER, CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA. AGRAVADO: AP WIRELESS BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença no ID 90487811 dos autos principais. Diante desse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator